Tribunal: TJDFT
Processo: 0025232-36.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0025232-36.2014.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS NERES ROSA, JUDILENE DE SOUZA NERES, LUCIO FLAVIO RAMOS ROSA, LUCIANA RAMOS ROSA PALAVITSINOS, FABIANA RAMOS ROSA, FABIO RAMOS ROSA D E C I S Ã O O caso dos presentes autos envolve a discussão acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC. A matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1896526/DF e 1895486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.074, tendo sido determinado, em 17/11/2020, o sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Desse modo, considerando guardar a controvérsia posta em análise relação direta com o tema afetado (n.o 1074), determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator